Tribunal: TJMT
Processo: 1029777-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029777-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), MARCIO DE LIMA LEITE - CPF: 639.263.936-53 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), NATALINO LUIZ - CPF: 023.664.618-44 (EMBARGANTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1029777-77.2018.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS POR PARTE DAS REQUERIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não se afigura omisso o
acórdão que analisou a matéria devolvida no recurso e, conforme entendimento do STJ considerou que,
evidenciada a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou a parte, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. (STJ REsp 7.267/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1029777-77.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: NATALINO LUIZ

EMBARGADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Proc. referência
: Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais n. 1029777-77.2018.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Natalino Luiz de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS POR PARTE DAS REQUERIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSOS PROVIDOS.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça evidenciada a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou a parte, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. (STJ REsp 7.267/RS).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não teria analisado as questões trazidas em sede contrarrazões do Apelo, notadamente quanto ao fato de que a embargada FCA Fiat não informou a viabilidade e efetividade da prova pericial, porque as peças defeituosas foram substituídas e não tem registro de que foram armazenadas.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas no Id.
134031172
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1029777-77.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Natalino Luiz de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS POR PARTE DAS REQUERIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSOS PROVIDOS.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça evidenciada a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou a parte, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. (STJ REsp 7.267/RS).

Para o embargante o acórdão é omisso porque não teria analisado argumentos trazidos em sede de contrarrazões do Apelo, no que tange a falta de pronunciamento da requerida embargada FCA Fiat acerca da efetividade e viabilidade da prova pericial.

No caso, tem-se que o acórdão impugnado consignou
que foi determinada às partes especificarem as provas que pretendiam produzir e a embargada FCA Fiat Chrysler requereu
expressamente
a produção da prova pericial (Id. 130093245 - pág. 1).

O acórdão consignou ainda que, a
pesar de o Juízo de origem ter entendido
que a solução da lide prescinde de produção de prova, julgou parcialmente procedentes os pedidos sobre o fundamento de falta de demonstração de provas por parte das requeridas embargadas, o que configura cerceamento de defesa.

Realça-se que o fato de requerida embargada não ter informado acerca do armazenamento das peças defeituosas não elide o cerceamento de defesa, máxime considerado que manifestou expressamente o interesse em produzir a prova técnica pericial, todavia, a sentença, em julgamento antecipado, reconheceu a parcial procedência do pedido, por falta de provas das requeridas embargadas.

Dessa forma, os argumentos trazidos em sede de contrarrazões não tem o condão de infirmar o fato de ocorrência do cerceamento de defesa da parte requerida embargada.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Realça-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de pedido de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022